Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713971-75.2019.8.07.0001 APELANTE: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA APELADO: R E V PRODUCOES E EVENTOS LTDA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 23582697). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0703932-85.2020.8.07.0000 (id 23582376), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília, 01/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR